Tribunal: STF
Processo: MS 28819
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB), contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, ressalvando que, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica, as verbas recebidas, amparadas por decisão liminar desta Corte não precisam ser devolvidas (eDOC 20, id: b097de56).



    Em suas razões (eDOC 27, id: c2d85363), o sindicato alega que a tese fixada no julgamento do RE 596.663 (tema 494 da sistemática da repercussão geral) não seria aplicável ao caso dos autos, porquanto:



    “A questão constitucional apreciada foi, portanto, a possibilidade da limitação da eficácia temporal da decisão transitada em julgado em razão do advento de fato novo – qual seja, a efetiva incorporação do reajuste, realizada, naquele caso, por força de dissídio coletivo que abrangeu a categoria –, fato este ocorrido posteriormente à formação da coisa julgada e, portanto, por ela não abrangido. 



    (...)



    Entretanto, o caso presente apresenta contornos sensivelmente distintos. Isso porque a modificação da relação jurídica originalmente decidida pelo Poder Judiciário com o selo da imutabilidade já foi, também ela, abrangida por provimentos judiciais igualmente transitados em julgado. 



    Conforme inicialmente relatado nesta peça, bem como referido pela decisão agravada, o direito ao pagamento do reajuste relativo à URP/89 aos servidores da FUB, embora originariamente decorrente de decisão judicial transitada em julgado que sequer abrangia a totalidade dos servidores, foi efetivamente implementado e estendido a todos por força de decisão administrativa proferida em março de 1991. 



    Esse ato administrativo – a despeito de ter implicado a continuidade do pagamento do percentual após a data-base da categoria e mesmo após a transposição dos trabalhadores ao regime estatutário, tidos como fatos supervenientes e, portanto, não albergados pela decisão transitada em julgado – teve sua legalidade definitivamente reconhecida e pronunciada por força da decisão transitada em julgado proferida no MS n. 928/DF, assim ementada: 



    (...)



    Em outras palavras: a decisão proferida no mandado de segurança em questão, ao determinar a continuidade do pagamento relativo à URP/89 a todos os servidores da FUB, consolidou a persistência do direito mesmo após a data-base da categoria e a transposição ao Regime Jurídico Único - RJU (Lei n. 8.112/90), afastando qualquer possível alegação de limitação temporal do reajuste em razão de tais fatos. 



    A plena vigência e eficácia dessa decisão, por sua vez, foi reafirmada por ocasião do julgamento da Reclamação n. 529/DF pelo Superior Tribunal de Justiça. Referida reclamação foi apresentada pela FUB em razão do descumprimento da ordem decorrente do decidido no Mandado de Segurança n. 928/DF para manter o pagamento do reajuste de 26,05% a todos os seus servidores. A decisão restou assim ementada:



    (...)



    Evidente que a decisão proferida em novembro de 1998, que reconheceu que a suspensão do pagamento da vantagem verificada naquele mesmo ano afrontava a coisa julgada proferida no MS 928/DF, constitui novo provimento judicial a repelir a possibilidade de alegação da limitação do reajuste à data-base da categoria ou ao implemento do RJU – também ele dotado de imutabilidade, pois transitado em julgado em dezembro de 1998. 



    Dado tal panorama, evidencia-se o claro distinguishing entre a situação versada no presente mandado de segurança e aquela sobre a qual assentada a tese do Tema 494 da Repercussão Geral. 



    Isso porque, no presente caso, não se trata de discussão acerca da eficácia temporal de decisão transitada em julgado diante da ocorrência de fato superveniente (seja a data-base da categoria, seja a transposição a RJU) não apreciado pelo Poder Judiciário, o qual possibilitaria a cessação do pagamento do reajuste sem que restasse configurada afronta à coisa julgada. 



    Diversamente, os fatos que autorizariam a cessação do pagamento do reajuste (data-base da categoria/transposição a RJU) estão também albergados por decisões judiciais transitadas em julgado, à medida que seu advento, anterior à propositura das demandas nas quais proferidas as referidas decisões, não implicou o reconhecimento, pelas mesmas, da impossibilidade de continuidade do pagamento da rubrica. 



    Está, portanto, superada a possibilidade de alegação da limitação àqueles marcos – se por mais não fosse, no mínimo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada”.



    Caso não se entenda pela inaplicabilidade da tese proferida no julgamento do tema 494, o agravante requer a modulação dos efeitos da decisão agravada, tendo em vista as seguintes circunstâncias: 



    “A uma, trata-se do pagamento de vantagem que, à época em que implementado – em março de 1991 –, encontrava amparo no entendimento jurisprudencial vigente, tanto que a extensão administrativa da vantagem a todos os servidores da FUB ocorreu após a prolação de decisão judicial reconhecendo o direito a parcela deles. 



    A duas, o caso não contempla reconhecimento de inconstitucionalidade de ato – ou seja, trata-se de situação muito menos afrontosa ao ordenamento jurídico do que aquelas em que, ainda que ocorra tal vício gravíssimo, admite-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para garantia do princípio da segurança jurídica. 



    A três, a eficácia do ato administrativo em questão foi confirmada por duas decisões do Superior Tribunal de Justiça transitadas em julgado (MS n. 928/DF e na Rcl n. 529/DF), ambas proferidas em momento posterior aos fatos invocados como limitadores do direito. 



    A quatro, a parcela é paga aos servidores há mais de 32 anos, o que denota a legítima expectativa gerada nos beneficiários. A cinco, a supressão do pagamento de parcela equivalente a aproximadamente um quinto da remuneração/proventos/pensões inviabiliza a subsistência dos beneficiários, ainda mais se considerada a realidade de remunerações/proventos/pensões reduzidos – e achatados ao longo do tempo em razão das perdas inflacionárias não repostas –, bem como do comprometimento de parcela dos mesmos com consignações em pagamento relativas a despesas com plano de saúde, dentre outros”. 



    Ao final requer:



    “a) a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustando-se a eficácia da decisão agravada e, portanto, mantendo-se o pagamento da URP/89 na folha dos substituídos até o julgamento final deste recurso; 



    b) no mérito, o provimento do presente agravo interno, a fim de que o E. Min. Relator reconsidere sua decisão ou, então, que o recurso seja submetido ao Órgão Colegiado competente, sendo, ao final, totalmente provido a fim de conceder a segurança pleiteada; 



    c) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de modulação dos efeitos da decisão em respeito à segurança jurídica, de modo que seja mantido o pagamento da rubrica aos substituídos nos termos em que até então realizado”. 



    Em 12.6.2023, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso para que não fossem realizados quaisquer descontos, referentes à URP/89, da remuneração dos substituídos até o julgamento final do recurso (eDOC 35, id: 236c17ca).



    Intimada, a parte recorrida (União) ofereceu contrarrazões (eDOC 49, id: 607e90c2), pugnando pelo desprovimento do recurso.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança (eDOC 20), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova apreciação da causa.



    Vejamos.



    Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB), atuando em substituição aos servidores técnico-administrativos, com o objetivo de garantir a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, sem “(...) qualquer alteração de seu critério de cálculo que importe em redução ou congelamento da parcela paga a esse título” (eDOC 3, p. 56).



    O impetrante alega que o direito eventualmente ameaçado de violação pelo Tribunal de Contas da União decorreria de duas situações específicas: 



    “(...) o reconhecimento do direito à percepção de tal verba, com a consequente determinação de pagamento, em decisão proferida em reclamatória trabalhista transitada em julgado, à quase totalidade dos servidores da FUB, bem como a extensão administrativa desse reajuste ao conjunto dos servidores da instituição, inclusive os não abrangidos pela decisão proferida na reclamatória trabalhista posteriormente ratificada em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ – em Mandado de Segurança, igualmente transitada em julgado” (eDOC 3, p. 5-6).



    Explica que a ação trabalhista mencionada teria sido ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal, perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989, autuada sob o número 00385-1989-006-10-00-0, e que, em acórdão transitado em julgado no dia 15.10.1990, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 — 26,05% — sobre a remuneração de janeiro daquele ano (eDOC 3, p. 7). 



    Assevera, também, que o Reitor da UnB estendeu administrativamente, em decisão “embasada em estudos jurídicos fundamentados”, essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas. 



    Todavia, afirma que os efeitos desse ato administrativo teriam sido suspensos pelo Ministro da Educação, razão pela qual houve a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão transitado em julgado no dia 17.6.1997.



    Assim, sustenta que o Tribunal de Contas da União, ao decidir pela retirada da parcela referente à Unidade de Referência Padrão (URP) da remuneração/proventos/pensões de seus substituídos, supostamente incorporada por força de decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança 928, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, teria ferido o princípio da coisa julgada. 



    Por fim, requer a concessão de liminar para, em síntese, suspender os efeitos do ato coator e determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar descontos tendentes à devolução dos valores recebidos de boa-fé.



    No mérito, pede:



    “h.1) confirmar a liminar concedida initio litis, determinando às autoridades coatoras e à FUB que se abstenham de efetuar a supressão do percentual relativo à URP/89 da remuneração dos substituídos ou qualquer alteração de seu critério de cálculo que importe em redução ou congelamento da parcela paga a esse título, ou, caso já tenha efetuado essa supressão ou alteração, que imediatamente restabeleça o pagamento do reajuste de 26,05% a todos os substituídos, segundo o critério de cálculo adotado pela instituição desde o momento em que incluído esse percentual em folha, condenando-a, ainda, ao pagamento dos valores eventualmente não pagos aos substituídos a contar da data da impetração deste mandado de segurança, acrescidos de correção monetária e juros moratórias; 



    h.2) determinar às autoridades coatoras e à FUB que se abstenham de efetuar qualquer procedimento tendente a obter a reposição ao Erário dos valores pagos aos substituídos a título do reajuste de 26,05%, condenando-a, caso já o tenha feito, ao ressarcimento dos valores eventualmente descontados ou cobrados dos substituídos a contar da impetração do presente mandamus, acrescidos de correção monetária e juros moratórias; 



    h.3) determinar às autoridades coatoras que se abstenham de negar, no âmbito do TCU, os registros das aposentadorias dos servidores substituídos, por receberem o reajuste de 26,05%”; 



    Em 16.9.2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, deferiu a medida liminar para:



    “(...) considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010).



    O Tribunal de Contas da União prestou informações defendendo a legitimidade do ato impugnado, vide:



    “Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília - SINTFUB, em 12.05.2010, contra ato do TCU e de sua 1ª Câmara, que ameaçariam a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% aos servidores técnico-administrativos, ativos e inativos, da Fundação Universidade de Brasília - FUB. 



    1. Preliminar. Embora seja intitulado mandado de segurança preventivo, impugna atos específicos do TCU. Intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n.0 12.016/2009. Foi apontado como coator o Acórdão nº 569/2010 - TCU - 1ª Câmara, que meramente determinou à Universidade de Brasília que, caso os servidores fossem derrotados nas ações judiciais, desse cumprimento a acórdão datado de 2004, este, por conseguinte o verdadeiro ato supostamente coator. Também foi citada medida cautelar proferida no TC - 011.205/2009-0. Ocorre que tal cautelar data de setembro de 2009, e contra ela foi interposto recurso ao qual foi atribuído efeito suspensivo. 



    2. As decisões do TCU, ora impugnadas, não ofendem a coisa julgada. A sentença judicial é a norma a ser aplicada ao caso concreto e deve ser rigorosamente cumprida, ainda que contrária ao entendimento do TCU, dos tribunais superiores e do próprio STF. Ocorre que a decisão do TCU apenas explicita a ilegalidade de ato administrativo que contemplou parcela nos vencimentos dos substituídos a pretexto de cumprir sentença judicial. O ato administrativo ultrapassou os limites da sentença e contrariou o ordenamento jurídico vigente. 



    3. ‘o art. 5°, XXXVI, da CF, apenas veda a aplicação retroativa de normas supervenientes à situação que, julgada na sentença, foi coberta pelo manto da coisa julgada; entretanto, nas relações jurídicas de trato sucessivo, como no caso, a vedação só alcança os eventos que ocorreram até a data da alteração do estado ou da situação de fato ou de direito.’ (Trecho do informativo/STF 449, RE 146331 Edv/SP, Relator: Ministro Cezar Peluso) 



    4. Não afronta a coisa julgada decisão do TCU que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido ou que não tenham determinado explicitamente a manutenção do pagamento do citado percentual, após subseqüente reajuste salarial. 



    5. Os pagamentos dos percentuais oriundos de planos econômicos não se incorporam aos salários, tendo natureza de antecipação salarial, nos termos do Enunciado nº 322 do TST. Inexistência de direito adquirido da vantagem nos vencimentos de servidor federal. Precedentes do STF. 



    6. A perpetuidade do pagamento de vantagem referente a plano econômico exige comando expresso na sentença, pelo fato de a lei vedar a sua extrapolação após a data-base. Inexistência de determinação explícita na sentença judicial no sentido da incorporação definitiva dos percentuais, após a data-base, o que, segundo precedente da Corte Superior Trabalhista, imporia a aplicação do mencionado Enunciado. 



    7. As diversas leis de reajuste geral dos servidores federais aumentaram os vencimentos básicos dos servidores da Universidade de Brasília e, consequentemente, absorveram as parcelas relativas aos planos econômicos. 



    8. Inexistência de direito adquirido a regime de vencimentos. Vantagem salarial relativa ao regime celetista não estende seus efeitos ao período posterior ao enquadramento dos servidores no regime jurídico único, ressalvada, tão-só, à irredutibilidade dos salários. Precedentes do STF. 



    9. Situação análoga a de outra vantagem celetista que, mesmo amparada por sentença judicial, foi repelida pelo STF aos servidores convertidos em estatutários: a percepção de horas-extras incorporadas (MS 24.381/DF, Relator: Ministro GILMAR MENDES, DJ 03-09-04). 



    10. Dessa forma, frise-se, o TCU não ofende a coisa julgada, apenas exige do órgão pagador o exato cumprimento dos provimentos jurisdicionais, sem as flagrantes distorções que, por sua conta, promoveu ao extrapolar os limites da lide, como, por exemplo, a aplicação do percentual do plano econômico sobre parcelas que sequer existiam quando da prolação da sentença, por terem sido criadas muitos anos depois. 



    11. Não-incidência da decadência administrativa em face da inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9. 784/99 aos processos por meio dos quais o TCU exerce a sua competência constitucional de controle externo, consoante asseverado, por unanimidade, pelo Plenário do STF, no MS 24.859-DF. 



    12. O próprio impetrante afirma, em trecho de sua petição inicial, que os precedentes que supostamente ameaçam o direito dos substituídos são apreciações, pelo TCU, de atos de concessão inicial de aposentadoria. Dessa forma, incabível o contraditório prévio, nos termos da exceção explicitamente prevista na Súmula Vinculante STF nº 3. 



    13. No que se refere à atuação deste Tribunal em processos de contas ou fiscalização, também não cabe falar em inobservância a tal princípio, porque:



    a) a relação procedimental aplicável ao julgamento de tomada e prestação de contas e de fiscalizações a cargo do TCU estabelece-se apenas entre os órgãos públicos envolvidos, e não entre o servidor e o TCU, haja vista que este julga as contas do órgão, razão pela qual não se aplicam, durante essa fase, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STF; 



    b) A jurisprudência dominante do STF é no sentido de que o TCU, no exercício do controle externo que lhe atribui a Constituição Federal, art. 71, não está jungido a um processo contraditório ou contestatário. 



    14. Inexistência de ofensa a ato juridicamente perfeito ou a direito adquirido por parte do TCU ante o fato de que o ilícito não é capaz de gerar aquisição de direitos. Precedentes do STF. Ademais, o princípio da segurança jurídica não pode ter maior hierarquia que o princípio da legalidade, já que estão ambos previstos no art. 5º da Constituição, devendo ambos serem aplicados mediante a incidência da regra de ponderação - que impõe a consideração de que deve ser reduzida a esfera de aplicação de cada um dos postulados jurídicos em aparente conflito, de molde a encontrar a solução para a questão sem sacrifício de qualquer um dos princípios considerados. No caso concreto, considerando o princípio da supremacia do interesse público, impõe-se que se privilegie o princípio da legalidade, de modo a se afastar a legitimidade de parcelas concedidas em desconformidade com a Constituição Federal. 



    15. A garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos não impede que a Administração retifique o valor dos vencimentos/proventos de servidor público federal que vinha recebendo vantagens pecuniárias ilegalmente. Precedente da Justiça Federal. Da mesma forma, não configura violação à mencionada garantia o cumprimento de decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União prolatada em face da constatação de ato administrativo que tenha ocasionado, ilegalmente, acréscimo nos proventos de servidor. Precedentes do STF. 



    16. Violação ao princípio da isonomia. Disparidade de tratamento dado a dois servidores, um que tenha recentemente assumido um dado cargo na UnB e outro que tenha assumido cargo idêntico em qualquer outra universidade federal. Enquanto o segundo terá sua estrutura remuneratória prevista na lei de referência (Lei nº 11.784/2008), o primeiro terá a estrutura remuneratória de seu colega acrescida de 26,05%. 



    17. Não-cabimento da liminar, ante a ausência do fumus bani juris e do periculum in mora.” (eDOC 6, p. 7-10). 



    Contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em 11.10.2010, a Fundação Universidade de Brasília (Petição 57.815/2010, eDOC 6, p. 126) e a União (Petição 57.861/2010, eDOC 6, p. 190) interpuseram agravos regimentais. 



    O Ente central, em sua peça recursal, arguiu, preliminarmente, i) a existência de litispendência entre o presente mandamus e o Processo 2005.34.00.033292-l/DF, que tramita perante a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 10ª Região; e ii) a decadência do direito à impetração.



    No mérito, ambas as agravantes defendem a ilegalidade da manutenção do pagamento das referidas parcelas, haja vista já ter sido absorvida por ulteriores ajustes salariais, bem como reestruturação da carreira.



    Em seguida, a impetrante peticionou nos autos (Petição 37.674/2011), noticiando o descumprimento da medida liminar por parte da autoridade coatora por meio da Circular 18/2011, a qual buscou dar cumprimento à determinação do Relator do Processo TC 011.205/2009-0, no Tribunal de Contas da União, no sentido de que todos os servidores da UnB, ativos, inativos e pensionistas, que detivessem em seus contracheques parcelas relativas à URP de fevereiro de 1989 apresentassem naquele processo administrativo defendendo a legitimidade do pagamento. 



    Ao final, a demandante requereu, em caráter de urgência, que:



    “a) determine que as autoridades coatoras se abstenham de notificar os substituídos para apresentar defesa administrativa referente ao pagamento da parcela de 26,05%, bem como suspendam qualquer tramitação ou andamento do Processo TC 011.205/2009-0, até julgamento de mérito do presente processo; 



    b) oficie à FUB para imediatamente suspender as notificações decorrentes da determinação do TCU no TC 011.205/2009-0, e 



    c) declare a nulidade das notificações realizadas através da Circular nº 18/2011/DGP, comunicando que dá cumprimento à determinação oriunda do TCU no Processo TC 011.205/2009-0 - que trata do pagamento da URP aos servidores substituídos” (eDOC 6, p. 256). 



    Esse pedido foi indeferido pela Ministra Cármen Lúcia (eDOC 6, p. 247-251).



    O Sindicato impetrante interpôs então agravo, requerendo a reconsideração dessa última decisão (eDOC 6, p. 292).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela “pela concessão da segurança, apenas para resguardar os servidores de determinação de devolução das quantias recebidas a título da parcela de 26,05% até a data do julgamento deste writ” (eDOC 7, p. 45). 



    A União, em duas ocasiões, reiterou os termos do agravo interposto, e requereu a reconsideração da decisão agravada, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, revogando-se a liminar deferida, ou o provimento do recurso (eDOCs 9 e 13).



    Em 12.9.2016, o presente processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Conforme demonstrado, o objetivo do presente mandado de segurança é garantir a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, sem “(...) qualquer alteração de seu critério de cálculo que importe em redução ou congelamento da parcela paga a esse título”, haja vista que sua incorporação decorreu de decisão judicial transitada em julgado.



    Embora, de fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, tenha pacificado o entendimento sobre essa matéria, no sentido de que “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”, entendo que as particularidades do caso o distinguem da situação analisada no precedente citado e merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, senão vejamos.



    Em 15.3.1989, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal ajuizou ação trabalhista perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, autuada sob o número 00385-1989-006-10-00-0 (eDOC 3, p. 172); a Segunda Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo referido sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 – 26,05% – sobre a remuneração de janeiro daquele ano. Esse acórdão transitou em julgado no dia 15.10.1990 (eDOC 3, p. 195).



    Posteriormente, em janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53).



    Os efeitos desse ato administrativo foram suspensos pelo então Ministro da Educação, o que acarretou a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.4.1993 (eDOC 4, p. 102).



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário (RE 177.928) o qual não foi conhecido pela Segunda Turma desta Corte em decisão proferida em 14.11.1995, cuja decisão transitou em julgado no dia 17.6.1997 (eDOC 4, p. 138).



    Objetivando o cumprimento dessa decisão, que estendeu a todos os servidores o pagamento das Unidades de Referência de Preços (URP), a Fundação Universidade de Brasília ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 529), a qual foi julgada procedente em 5.9.1998 (eDOC 5, p. 50). Esse acórdão transitou em julgado em 9.12.1999 (eDOC 5, p. 52).



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para:



    “(...) considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifo nosso).



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos.



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    O tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis:  



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica.” (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).  



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:  



    “Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fé] se aplica nas relações jurídicas de direito público.” (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96). 



    Na Alemanha, aludido princípio, em decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal, contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos. Cuidava-se, na ocasião, de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. 



    Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitado a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977. 



    Como visto, o princípio da seguranç